Tribunal: STF
Processo: Rcl 37336
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – INADEQUAÇÃO – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O assessor Vinícius Machado Calixto prestou as seguintes informações:
    Banco BMG S.A. e outros asseveram haver a 4ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, no processo nº 0000211-76.2015.5.03.0139, inobservado o verbete vinculante nº 10 da Súmula do Supremo, bem assim o decidido na arguição de descumprimento de preceito fundamental nº 324.
    Segundo narra, a interessada, Maria Inês Antunes Santos, ajuizou ação contra si e contra Atento Brasil S/A, BCV – Banco de Crédito e Varejo S/A e Banco Cifra S/A, objetivando, considerando o princípio da isonomia, o recebimento de verbas trabalhistas. Relata a procedência parcial dos pedidos, tendo sido mantido o entendimento em sede de recurso ordinário, no que declarada irregular a intermediação de mão de obra, surgindo daí o alegado descompasso. Protocolado recurso de revista, teve o seguimento negado, sendo, na sequência, formalizado agravo de instrumento, desprovido pelo Tribunal Superior do Trabalho. Interposto recurso extraordinário ao qual também foi negado seguimento. Pendente de julgamento o agravo em extraordinário.
    Afirma desrespeitado o decidido no julgamento da arguição de descumprimento de preceito fundamental nº 324, no qual fixada tese no sentido da licitude da terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim. Diz da insubsistência do enunciado nº 331 da Súmula do Tribunal Superior do Trabalho ante o assentado no paradigma.
    Aponta contrariedade ao verbete vinculante nº 10, sustentando afastado, com alegada base na Constituição Federal e por órgão fracionário, o artigo 25, § 1º, da Lei nº 8.987/1995, a permitir o desenvolvimento, por trabalhadores terceirizados, de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço concedido. Eis o teor da norma:
    Art. 25. Incumbe à concessionária a execução do serviço concedido, cabendo-lhe responder por todos os prejuízos causados ao poder concedente, aos usuários ou a terceiros, sem que a fiscalização exercida pelo órgão competente exclua ou atenue essa responsabilidade.
    § 1º Sem prejuízo da responsabilidade a que se refere este artigo, a concessionária poderá contratar com terceiros o desenvolvimento de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço concedido, bem como a implementação de projetos associados.
    [...]
    Assevera a adequação da terceirização de tarefas inerentes ao serviço objeto da concessão, entre as quais se incluem, conforme destaca, eventual operação integrada à dinâmica produtiva da empresa. Frisa afastado o preceito, mesmo de forma implícita, tendo em vista o princípio da isonomia, a revelar inobservância da cláusula de reserva de plenário. Evoca jurisprudência do Supremo.
    Requer, no campo precário e efêmero, a suspensão do ato impugnado e do curso do processo originário. Busca, alfim, a cassação do acórdão atacado.
    O pronunciamento reclamado resultou da análise, pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, ocorrida em 5 de abril de 2017, de recurso ordinário.
    2. Levando em conta o veiculado na peça primeira, verifica-se que, na ocasião do ajuizamento da reclamação, em 8 de outubro de 2019, o ato atacado, formalizado pelo Regional do Trabalho da 3ª Região e decorrente de julgamento concluído no dia 5 de abril de 2017, já havia sido substituído por acórdão do Tribunal Superior do Trabalho em agravo de instrumento em recurso de revista. Este foi desprovido em 18 de abril de 2018, oportunidade na qual abordada a controvérsia atinente à licitude da terceirização surgida.
    3. Nego seguimento à reclamação.
    4. Publiquem.
Brasília, 16 de abril de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator